Tribunal: TJSP
Processo: 1002774-60.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU - Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Inadmissibilidade - Substituição do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação - Irregularidade da CDA reconhecida - Violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, §5o e §6o, da LEF – Inteligência da Súmula 392 (STJ) -

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU - Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Inadmissibilidade - Substituição do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação - Irregularidade da CDA reconhecida - Violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, §5o e §6o, da LEF – Inteligência da Súmula 392 (STJ) - Precedentes do E. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.